Tribunal: TJPA
Processo: 0803101-91.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803101-91.2023.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ROGERIO DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0803101-91.2023.8.14.0017

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

EMBARGADO:
ROGÉRIO DE SOUSA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ação de busca e apreensão. Notificação devolvida com a informação “não procurado”. Ausência de vícios no julgado. Inaplicabilidade do tema 1132 do stj. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, haja vista a devolução da notificação com a informação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ e à validade da constituição em mora do devedor diante da devolução da notificação extrajudicial com o motivo “não procurado”.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.

4.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, que a devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “não procurado” não constitui prova da constituição em mora, exigência expressa do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

5.

A inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ foi devidamente justificada, porquanto este se refere à dispensa de assinatura do próprio devedor quando a notificação é efetivamente entregue, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não há omissão ou contradição quanto à análise da constituição em mora, tampouco quanto aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, os quais não foram preenchidos.

7.

A alegação de ausência de fundamentação não procede, uma vez que a decisão impugnada enfrentou expressamente os argumentos trazidos no Agravo Interno, inclusive distinguindo a situação dos autos do alcance do Tema 1132.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor, sendo insuficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando não há entrega efetiva da notificação extrajudicial, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, quando estes se limitam à pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 1.022; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022; TJPA, AgInt nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 24823135) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelação Cível interposto.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 24635506 - Pág. 1):

“
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Impossibilidade de constituição do devedor em mora. Súmula 72 do stj. Inaplicabilidade do tema 1132 do STJ ao caso concreto. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, à luz do Tema 1132 do STJ e da Súmula 72 do STJ. III. Razões de decidir

3. A Súmula 72 do STJ estabelece que a "comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5. O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor.

7. O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada.

8. Não foram apresentados novos argumentos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento: 1. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado no contrato ou a adoção de diligências pelo credor para garantir a ciência do devedor. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados:

· Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

· CPC/2015, art. 485, IV.

· Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022.

· TJPR, Apelação Cível nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, julgado em 31/03/2023.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Averba, ainda, que
“
o v. acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar de forma completa e fundamentada a validade da constituição em mora do devedor, elemento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69.”
.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja eliminada a assinalada omissão e modificado o acórdão em relação à extinção da demanda de origem, para fins de reconhecer a regular constituição em mora do devedor, posto que preenchidos os requisitos necessários.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025